Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência incidental formulada por ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA após o julgamento da apelação interposta (Acórdão ID 44394088), que por unanimidade negou provimento ao recurso, para manter a inalterada a sentença. Informa que, os réus estão dilapidando o patrimônio na tentativa de furtar-se ao cumprimento da obrigação. Colaciona anúncios de venda dos imóveis pertencentes aos réus, assim como a existência de transferencias de suas propriedades a terceiros e doações em vida, tudo na tentativa de não quitar as dívidas existentes. Destaca a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possivel transferência dos imóveis objetos dos autos à terceiros. Nesse sentido, requer que seja “penhora(do) tantos bens quantos bastarem dos requeridos necessários ao cumprimento da obrigação, conforme planilha atualizada até 28/03/2022 no valor de R$ 7.675. 006,54 (sete milhões seiscentos e setenta e cinco mil e seis reais e cinquenta e quatro centavos).”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 300 da lei processual civil, poderá deferir tutela provisória requerida em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, os documentos juntados aos autos (ID 45277145 e seguintes) sugerem um possível risco ao resultado útil do processo, uma vez que há evidência de que os imóveis pertencentes aos réus estariam à venda. No entanto, não evidencio a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na possível dilapidação do patrimônio, a fim de impedir eventual execução determinada na sentença a quo, assim como, não há comprovado risco ao resultado útil do processo. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que a penhora é possível se houver “executado”, ou seja, se houver execução judicial ou processo em fase de cumprimento de sentença, e se a penhora for deferida pelo juízo da execução. Ocorre que o presente processo não está em fase executiva, aliás, o acórdão proferido sequer transitou em julgado para se falar em credor e em devedor. Portanto, indefiro o pedido de ID 45277142. Aguarde-se o trânsito em julgado destes autos.